Tribunal: TJDFT
Processo: 0736875-73.2021.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. ENCERRAMENTO DE CONTA CORRENTE – COBRANÇA DE ENCARGOS APÓS ENCERRAMENTO - INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES - OCORRÊNCIA. DANO MORAL NA MODALIDADE IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO - PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE OBSERVADOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
2. Narra o autor que solicitou o encerramento de sua conta corrente mantida junto ao banco réu, efetuou o pagamento de todos os encargos e recebeu a confirmação do encerramento da conta, entretanto o seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida decorrente de cobranças de encargos sobre a conta encerrada. Requer a declaração de inexistência de dívida e a condenação do réu na obrigação de excluir seu nome dos cadastros de maus pagadores, bem como no pagamento de indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para declarar a inexistência da dívida e para condenar o réu na obrigação de excluir nome do autor dos cadastros de inadimplentes e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais, o que ensejou a interposição do presente recurso.
3. O art. 12 da Resolução BACEN/CMN no 2.025/1993, com redação dada pela resolução BACEN/CMN no 2.747/20001, dispõe que a Instituição Financeira deve esclarecer ao depositante acerca das condições exigidas para a rescisão do contrato de conta de depósitos a vista por iniciativa de qualquer das partes. Dentre as condições exigidas para a finalização da relação entre as partes está a necessidade de comunicação prévia por escrito da intenção de rescindir o contrato, a informação do prazo para a adoção de providências relacionadas à rescisão do contrato e expedição de aviso da instituição financeira ao correntista, admitida a utilização de meio eletrônico, com a data do efetivo encerramento da conta de depósitos a vista.
4. Incontroverso é o fato de que o autor solicitou o encerramento de sua conta corrente, e que, em 08/04/2021, o banco enviou mensagem com o objetivo de comunicar o encerramento da referida conta (ID 33336160/33336161- Pág. 1/2), inferindo-se, assim, que as exigências de pagamentos residuais foram cumpridas, dentre as quais a quitação dos compromissos assumidos com a instituição financeira, nos termos do inciso IV do art. 12 da referida Resolução.
5. Noutra via, inobstante o réu afirmar que o nome do autor foi incluído nos cadastros de inadimplentes por dívida oriunda do atraso no pagamento do cartão de crédito (ID 33336170 - Pág. 2), não há nos autos qualquer prova ou indícios sobre a existência da dívida.
6. O que se pode constatar é que, em 07/04/2021, o autor pagou os encargos que lhe foram cobrados antes do encerramento da conta corrente, no valor de R$ 5,03 (ID 33336178 - Pág. 3), não havendo justa causa para a cobrança de novos encargos após o encerramento da conta.
7. Vale ressaltar que, embora seja comum a cobrança de valores residuais para a finalização de conta corrente, no caso, o réu não trouxe aos autos comprovação de que havia resíduos a serem quitados na suposta fatura com vencimento em 23/03/2021. Assim, a cobrança da dívida no montante de R$ 135,92 é ilegítima, uma vez que não confirmada sua origem.
8. A inclusão do nome do autor nos cadastros de inadimplentes em virtude do débito inexistente (ID 33336162 - Pág. 1), no contexto acima mencionado, consubstancia falha na prestação do serviço gerando evidente lesão a sua honra, nos termos do art. 14 do CDC.
9. O arbitramento do valor de indenização por dano moral não obedece a critério estrito de legalidade, não sendo possível a quantificação “tabelada” do prejuízo decorrente da violação a direito subjetivo da personalidade, sendo certo que tal indenização tem caráter essencialmente satisfativo, sem equiparação econômica.
10. Atento às diretrizes acima elencadas, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tenho como justo e suficiente o valor de indenização por danos morais já arbitrado na sentença recorrida, quantia capaz de compensar os danos sofridos pela parte autora, sem implicar em enriquecimento sem causa.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
13. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.